Tribunal: TJBA
Processo: 8033761-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033761-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: C. M. S. e outros

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, TIAGO SARMENTO RANGEL SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE MENOR COM TUMOR ÓSSEO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que deferiu tutela de urgência para compelir o plano de saúde a autorizar e custear procedimento cirúrgico prescrito para o tratamento de tumor ósseo em menor representado pelo autor da ação originária.

O juízo de origem fundamentou a concessão da tutela de urgência em laudo médico que atesta quadro de parestesia no braço e angulação do antebraço direito do paciente, com risco de agravamento clínico, bem como na documentação que comprova a condição de segurado e a adimplência contratual do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o plano de saúde a custear procedimento cirúrgico indicado por médico especialista, diante de quadro clínico urgente e da condição de paciente menor, com fundamento na proteção constitucional ao direito à saúde e à vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autos evidenciam a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, demonstrada por laudo médico subscrito por especialista, e o perigo de dano, diante do risco de agravamento do quadro clínico do menor.

A documentação comprova a legitimidade do agravado como beneficiário do plano de saúde e sua adimplência contratual.

A proteção prioritária da criança, prevista nos arts. 227 da CF/1988 e 4º do ECA, aliada à urgência do procedimento e à comprovação técnica da necessidade da cirurgia, reforça a manutenção da medida liminar deferida.

A cláusula contratual não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo desproporcional submeter o consumidor hipossuficiente à negativa de cobertura em situação de risco relevante à integridade física e funcional.

A jurisprudência da Corte estadual, em casos análogos, reconhece a obrigatoriedade de cobertura contratual em hipóteses de urgência, ainda que haja controvérsias contratuais ou discussão sobre carência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência, compelindo o plano de saúde a autorizar e custear o procedimento cirúrgico prescrito.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI 0093367-10.2022.8.19.0000, Rel. Des(a). Isabela Pessanha Chagas, j. 09/02/2023, 25ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033761-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada C. M. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.